Tribunal: TJES
Processo: 0002799-51.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002799-51.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002799-51.2023.8.08.0021

APELANTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. CRIME TIPIFICADO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por TAYLON CIRILO MOREIRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, com aplicação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de apresentar documento falso para ocultar a verdadeira identidade configura o crime de uso de documento falso (art. 304, CP) ou o de falsa identidade (art. 307, CP);

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de uso de documento falso (art. 304, CP) se consuma com a apresentação de documento materialmente falsificado ou alterado a terceiros, independentemente da finalidade específica do agente. A simples entrega ou exibição do documento falsificado à autoridade policial é suficiente para a subsunção da conduta ao tipo penal.

4. O delito de falsa identidade (art. 307, CP), por sua vez, exige que o agente atribua a si ou a terceiro identidade falsa, por meio verbal ou escrito. Trata-se de crime expressamente subsidiário.

5. A conduta do apelante, consistente em apresentar documento de identidade falsificado durante abordagem policial para ocultar sua condição de foragido, enquadra-se no tipo penal do art. 304, CP. Precedentes deste eg. Tribunal e do STJ.

6. A dosimetria da pena revelou-se adequada, considerando-se as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de uso de documento falso (art. 304, CP) consuma-se com a apresentação de documento materialmente falsificado ou alterado a terceiros, não exigindo finalidade específica.

O crime de falsa identidade (art. 307, CP) constitui-se como delito subsidiário, por expressa disposição legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 304 e 307.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 108.138/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13/12/2011; STJ, AgRg no HC 628.425/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/2/2022, DJe 3/3/2022; STJ, REsp 1.710.259/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/09/2018, DJe 19/09/2018; TJES, APC 0006025-62.2021.8.08.0012, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 22/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002799-51.2023.8.08.0021

APELANTE: TAYLON CIRILO MOREIRA

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TAYLON CIRILO MOREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES (Id. 11272831), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (id. 11272844) requerendo a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 307, do Código Penal, aplicando-se a pena no mínimo legal.

Emerge da Denúncia que, no dia 22/11/2023, por volta de 15h25min, na Alameda Francisco Vieira Simões, Bairro Tartaruga, em Guarapari, o réu, agindo de forma livre e consciente, fez uso de documento falso.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando receberam a informação do serviço reservado de que havia um indivíduo com mandado de prisão em aberto conduzindo um veículo Golf Preto, Placa MRP3A99.

Segundo a peça acusatória, os agentes encontraram o veículo e abordaram o condutor. Feita busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Solicitada a identificação do motorista do automóvel, este apresentou um RG falso, em que constava o nome de “João Vitor Martins Lopes Moreno”. No entanto, ficou constatada sua real identidade.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de uso de documento falso.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica requer a desclassificação da conduta para o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal, alegando que o réu confessou ter usado documento falso com o propósito de evitar a prisão e permanecer foragido, o que configuraria uma vantagem pessoal direta. Sustenta que o delito descrito no artigo 304, do Código Penal, tem como finalidade enganar terceiros para a prática de fraude ou crime mais grave, motivo pelo qual entende que a conduta do réu se enquadra no tipo penal de falsa identidade.

A referida alegação não é inédita e foi arguida pela defesa em alegações finais. Na sentença, o juízo
a quo
rechaçou a tese com base na seguinte fundamentação:

(i) Deixo de acolher o pleito pela desclassificação do delito, visto que no art. 304 o agente faz uso do documento, apresentando-o fisicamente, já no art. 307, o agente apenas faz uso verbalmente, não apresentando nenhum documento.

Nesse sentido, aliás, veja-se o julgado do STF, que distingue com nitidez ambas as condutas:

Habeas Corpus. Utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido. Tipicidade. Conduta adequada ao tipo penal descrito no art. 304 do Código Penal. Precedentes. Dosimetria da pena. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Pretensão de compensação. Inviabilidade. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP) e não se confunde com o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), uma vez que neste não há apresentação de qualquer documento falsificado ou alterado, mas apenas a atribuição, a si mesmo ou a outrem, de falsa identidade. Ordem denegada. (HC 108.138.⁄MS, Re. Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 13/12/2011)”

Tem-se por irretocável a fundamentação jurídica contida no édito condenatório, uma vez que o réu
fez uso
de documento falso ao se apresentar aos agentes de polícia, razão pela qual há perfeita subsunção do fato ao tipo penal constante do artigo 304, do Código Penal.

Destarte, o crime de uso de documento falso exige a apresentação de documento a terceiros. Segundo Fernando Capez,
“No exato instante em que o portador do documento falso retira-o do bolso ou da carteira e o entrega a terceiro há a configuração do tipo penal”
1
. Nesse sentido, tem-se que o delito em apreço não exige finalidade específica, razão pela qual, quando esta é constatada, constitui mero exaurimento da conduta.

O delito de falsa identidade, por sua vez, consuma-se como o ato de atribuir a si ou a terceiro falsa identidade, podendo se manifestar por qualquer meio (oral ou escrito). Trata-se de crime expressamente subsidiário, conforme se infere de seu preceito secundário.

Nessa linha de ideias, a par dos conceitos apresentados, conclui-se que o ato de apresentar documento falso à autoridade policial configura o delito previsto no artigo 304, do Código Penal.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. NÃO CABIMENTO.
PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8. POSSIBILIDADE ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não procede o pedido absolutório, uma vez que o apelante fez uso do documento falso, ao se identificar aos policiais, além do laudo pericial que atestou a falsificação, configurando o crime do artigo 304, do CP.
2. Inviável a desclassificação para o crime de falsa identidade (art. 307, do CP), pois restou configurado o tipo penal do art. 304, do CP, diante da efetiva utilização da falsa identidade, durante a ação policial. Precedentes.
(...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0006025-62.2021.8.08.0012. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 22/11/2023)

Nessas circunstâncias, também já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO PARA IMPEDIR IDENTIFICAÇÃO COMO FORAGIDO DO SISTEMA CARCERÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação da conduta tipificada no art. 304 do Código Penal para o crime previsto no art. 307 do mesmo diploma legal, pois, consoante afirmou o Tribunal de origem, o Paciente "fez uso de documento público falso durante abordagem policial", objetivando evitar que fosse preso, pois possuía mandado de prisão ativo.

2. A "efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário"
(REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 628.425/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Ao seu turno, a dosimetria da pena revelou-se escorreita, não exigindo ajustes, portanto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial : arts. 213 a 359-H. 17. ed. atual. - São Paulo : Saraiva Educação, 2019, p. 479.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)